Tribunal: TJBA
Processo: 8001976-24.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001976-24.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA COSTA Advogado(s): HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. TEMA 635 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidor público municipal em atividade contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de períodos de férias supostamente não gozadas, acrescidas do terço constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal em atividade possui direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito constitucional às férias possui natureza social e protetiva, tendo como finalidade precípua o descanso e a preservação da saúde física e mental do servidor, nos termos do art. 7º, XVII, da CF/1988, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º. 2. O entendimento firmado pelo STF no ARE 721.001/RJ (Tema 635) assegura a conversão em pecúnia apenas aos servidores inativos ou desvinculados, quando inviabilizado definitivamente o gozo das férias, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 3. Para servidores em atividade, o direito primário é o gozo das férias, uma vez que o vínculo funcional permanece vigente e a fruição do benefício ainda é juridicamente possível. 4. A conversão em pecúnia de férias por servidor ativo somente se admite de forma excepcional, mediante comprovação inequívoca de impossibilidade de fruição, o que não restou demonstrado nos autos. 5. O apelante não comprovou ter requerido o gozo das férias nem que eventual pedido tenha sido indeferido por imposição administrativa, limitando-se à alegação genérica de não fruição. 6. Mantém-se a sentença de improcedência diante da possibilidade de gozo futuro das férias e da inaplicabilidade do Tema 635 do STF aos servidores em atividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A conversão em pecúnia de férias não gozadas é, em regra, inviável para servidores públicos em atividade, diante da subsistência do direito ao gozo. 2. O Tema 635 do STF aplica-se exclusivamente a servidores inativos ou desvinculados, quando definitivamente inviabilizada a fruição das férias. 3. A indenização somente é admitida, de forma excepcional, mediante prova da impossibilidade de gozo das férias”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001976-24.2024.8.05.0106, tendo como Apelante ANTONIO JOSE DA SILVA COSTA e como Apelado o MUNICÍPIO DE IPIRÁ. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator